Tribunal: TJSP
Processo: 2026361-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação popular. Migração do Município do polo passivo para o ativo. Possibilidade. Interesse de proteção do interesse público presente. Alegação de invasão da área pública, de proteção ambiental. Recurso não provido.